Tribunal: TJES
Processo: 5009836-73.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. ERRO MATERIAL QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Amadeu Boroto contra acórdão unânime que julgou improcedente a Ação Rescisória por ele ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC. O Embargante alega: (i) contradição na aplicação da decisão proferida na ADI 6678 do STF quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos; (ii) omissão quanto à violação dos arts. 15, V, e 37, § 4º da CF/1988 e ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) erro material na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público. O Parquet, em contrarrazões, defende a rejeição dos argumentos de mérito, mas reconhece a existência de erro material quanto à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação da decisão cautelar na ADI 6678 do STF; (ii) apurar omissão na análise dos dispositivos constitucionais e do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) identificar erro material na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição referente à aplicação da ADI 6678/STF não procede, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente que a condenação do embargante se baseou em condutas dolosas e dano ao erário (art. 10 da LIA), afastando a incidência automática da decisão cautelar proferida pelo STF.

4. Não há omissão quanto à análise da proporcionalidade da sanção ou à aplicação dos arts. 15, V, e 37, § 4º, da CF/1988, pois o acórdão examinou tais fundamentos ao confirmar que a dosimetria observou a gravidade da conduta e o valor do prejuízo causado ao erário.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados, nem à revaloração probatória, sob pena de desvirtuamento da sua função integrativa e correicional.

6. Constatado erro material no dispositivo do acórdão que impôs honorários sucumbenciais ao autor em favor do Ministério Público, cuja atuação institucional não admite o recebimento de verba honorária, nos termos do art. 128, § 5º, II, “a”, da CF/1988 e da Súmula 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição quando o acórdão embargado distingue corretamente os fundamentos de decisão da ADI 6678/STF e os elementos fático-jurídicos do caso concreto.

2. A ausência de acolhimento da tese de desproporcionalidade da pena não configura omissão quando o fundamento é expressamente enfrentado.

3. O Ministério Público não faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, por vedação constitucional expressa e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 15, V, 37, § 4º, 128, § 5º, II, "a"; CPC, arts. 966, V, e 1.022, I a III; Lei nº 8.429/92 (LIA), arts. 10 e 11; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6678, medida cautelar; STJ, Súmula 421; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.632.144/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009836-73.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: AMADEU BOROTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. ERRO MATERIAL QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Amadeu Boroto contra acórdão unânime que julgou improcedente a Ação Rescisória por ele ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC. O Embargante alega: (i) contradição na aplicação da decisão proferida na ADI 6678 do STF quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos; (ii) omissão quanto à violação dos arts. 15, V, e 37, § 4º da CF/1988 e ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) erro material na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público. O Parquet, em contrarrazões, defende a rejeição dos argumentos de mérito, mas reconhece a existência de erro material quanto à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação da decisão cautelar na ADI 6678 do STF; (ii) apurar omissão na análise dos dispositivos constitucionais e do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) identificar erro material na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição referente à aplicação da ADI 6678/STF não procede, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente que a condenação do embargante se baseou em condutas dolosas e dano ao erário (art. 10 da LIA), afastando a incidência automática da decisão cautelar proferida pelo STF.

4. Não há omissão quanto à análise da proporcionalidade da sanção ou à aplicação dos arts. 15, V, e 37, § 4º, da CF/1988, pois o acórdão examinou tais fundamentos ao confirmar que a dosimetria observou a gravidade da conduta e o valor do prejuízo causado ao erário.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados, nem à revaloração probatória, sob pena de desvirtuamento da sua função integrativa e correicional.

6. Constatado erro material no dispositivo do acórdão que impôs honorários sucumbenciais ao autor em favor do Ministério Público, cuja atuação institucional não admite o recebimento de verba honorária, nos termos do art. 128, § 5º, II, “a”, da CF/1988 e da Súmula 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição quando o acórdão embargado distingue corretamente os fundamentos de decisão da ADI 6678/STF e os elementos fático-jurídicos do caso concreto.

2. A ausência de acolhimento da tese de desproporcionalidade da pena não configura omissão quando o fundamento é expressamente enfrentado.

3. O Ministério Público não faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, por vedação constitucional expressa e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 15, V, 37, § 4º, 128, § 5º, II, "a"; CPC, arts. 966, V, e 1.022, I a III; Lei nº 8.429/92 (LIA), arts. 10 e 11; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6678, medida cautelar; STJ, Súmula 421; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.632.144/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMADEU BOROTO
em face do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado, alegando que:
(i)
o acórdão aplicou inadequadamente o entendimento do STF na ADI 6678, que teria suspendido a sanção de suspensão de direitos políticos para atos baseados nos arts. 10 e 11 da LIA;
(ii)
houve omissão quanto à violação dos arts. 15, V e 37, § 4º da Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e
(iii)
ocorreu
erro material
na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição das teses de mérito, mas reconheceu a existência de erro material quanto à verba honorária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMADEU BOROTO
em face do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado, alegando que:
(i)
o acórdão aplicou inadequadamente o entendimento do STF na ADI 6678, que teria suspendido a sanção de suspensão de direitos políticos para atos baseados nos arts. 10 e 11 da LIA;
(ii)
houve omissão quanto à violação dos arts. 15, V e 37, § 4º da Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e
(iii)
ocorreu
erro material
na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição das teses de mérito, mas reconheceu a existência de erro material quanto à verba honorária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DOLO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Amadeu Boroto com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047, que lhe impôs, entre outras penalidades, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O autor sustenta manifesta violação à norma jurídica, por ausência de dolo específico e desproporcionalidade da sanção imposta. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contestação, suscitando preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pugnando pela manutenção da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a ausência de interesse processual em razão da existência de outra Ação Rescisória envolvendo a mesma relação jurídica; (ii) estabelecer se a sentença rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações rescisórias ajuizadas pelo autor afasta a preliminar de ausência de interesse processual, não havendo litispendência nem duplicidade processual.
4. A sentença impugnada reconhece fundamentadamente a prática de atos ímprobos com base nos arts. 10 e 11 da LIA/1992, apontando a existência de dolo genérico e prejuízo ao erário, em razão da realização de obras públicas em imóveis privados, contrariando legislação municipal.
5. A suspensão dos direitos políticos, ainda que vedada para atos culposos (ADI 6678/STF), é aplicável nos casos em que se reconhece dolo genérico, como ocorreu no caso, conforme fundamentação expressa da sentença rescindenda.
6. A dosimetria das sanções respeitou os critérios legais e o princípio da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o valor do dano causado, o que afasta alegação de sanção desproporcional.
7. A Ação Rescisória não é via adequada para reavaliação do conjunto probatório nem para revisão do juízo de valor da sentença, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e utilização indevida como sucedâneo recursal.
8. Não se configura violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC, por inexistência de erro crasso ou interpretação teratológica da legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento
:

1. A existência de ação rescisória anterior com objeto distinto não configura ausência de interesse processual quando ausente identidade de pedidos e causas de pedir.
2. A imposição de sanção de suspensão de direitos políticos por ato ímprobo baseado em dolo genérico não viola manifestamente norma jurídica, quando fundamentada nos arts. 10 e 11 da LIA/1992 e no art. 37, § 4º, da CF/1988.
3. A desproporcionalidade da sanção não pode ser reavaliada em sede de ação rescisória, sob pena de indevida substituição do juízo valorativo próprio das instâncias ordinárias.

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido contraditório ao mencionar a
ADI 6678
, mas não aplicar a suspensão da eficácia da sanção de direitos políticos para atos do art. 11 da LIA. Todavia, não se verifica qualquer vício que autorize a modificação do julgado por esta via.

Primeiramente, é imperativo destacar que a Ação Rescisória possui natureza excepcional, não se prestando para a correção de suposta injustiça da decisão ou para a reavaliação da interpretação jurídica dada pelo juízo originário, salvo quando houver violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC).

No caso em tela, o voto condutor foi claro ao consignar que a condenação do ora Embargante não se baseou apenas em condutas genéricas, mas no reconhecimento de
dano ao erário (art. 10 da LIA)
decorrente de conduta tipificada como dolo ou culpa grave à época. A aplicação da tese firmada na ADI 6678 pelo STF, que possui caráter cautelar e foco em critérios de retroatividade da lei penal mais benéfica, não tem o condão de rescindir automaticamente decisões já transitadas em julgado que se ampararam em substrato fático-probatório sólido de prejuízo aos cofres públicos.

Ademais, no que tange à
proporcionalidade da sanção
, o acórdão embargado fundamentou que a dosimetria da pena foi estabelecida pelo magistrado de primeiro grau com base na gravidade do ato (pavimentação de calçadas privadas com recursos públicos). A tentativa de rediscutir se a sanção de suspensão de direitos políticos é "excessiva" ou "desproporcional" constitui evidente tentativa de transformar os Embargos de Declaração em
sucedâneo recursal
, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.632.144/SP).

Portanto, inexistindo omissão ou obscuridade sobre os fundamentos que levaram à improcedência da rescisória,
os aclaratórios devem ser rejeitados neste ponto
.

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, neste ponto, os embargos merecem acolhimento. O acórdão incorreu em
erro material
ao condenar o autor ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Órgão Ministerial.

A natureza jurídica da atuação do
Parquet
em juízo impede o recebimento de honorários sucumbenciais. A Constituição Federal, em seu art. 128, § 5º, inciso II, alínea "a", veda expressamente aos membros do Ministério Público o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

Tal vedação é corroborada pelo art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), que reserva a titularidade dos honorários aos advogados regularmente inscritos na OAB, e pelo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 483), que, por analogia e simetria com a Lei da Ação Civil Pública (Art. 18 da Lei 7.347/85), estabelece que o Ministério Público não faz jus à verba honorária quando vencedor na demanda.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública e havendo manifesto equívoco no dispositivo do acórdão, a correção é medida que se impõe, inclusive com a concordância expressa do próprio órgão ministerial em suas contrarrazões.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos meramente integrativos e retificadores, para:

1.
EXPUNGIR
do acórdão embargado a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público;

2.
MANTER
a condenação do autor ao pagamento das custas processuais;

3.
RATIFICAR
os demais termos do julgado, mantendo a improcedência da Ação Rescisória e a higidez das sanções impostas na ação de improbidade originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

Acompanhar a relatora

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTO VISTA

Cuida-se de embargos de declaração de
AMADEU BOROTO
(ID 15306516), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15108205) que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, pois: (i) o julgado teria aplicado inadequadamente o entendimento do STF na ADI 6678, que suspendeu a sanção de suspensão de direitos políticos para atos baseados nos arts. 10 e 11 da LIA; (ii) houve omissão quanto à violação dos arts. 15, V e 37, § 4º da Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) ocorreu erro material na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Contrarrazões (ID 17813436), apontando em suma que o embargante pretende a rediscussão do mérito, mas reconhecendo a existência de erro material quanto à verba honorária, pelo que pugna pelo parcial provimento.

Em sessão de julgamento, a e. Relatora apresentou voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários, quando pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Todavia, após detida análise dos autos, adianto que acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios. Nesse ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, quanto ao mérito (ADI 6678 e Proporcionalidade), registra-se que os vícios apontados não estão configurados.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da ADI 6678, optando por uma interpretação que diferencia "dolo genérico" de "culpa", mantendo a higidez da sanção. A insurgência do embargante quanto ao acerto dessa interpretação configura nítido inconformismo e mero propósito de rediscussão, o que deve ser objeto de recursos aos Tribunais Superiores, e não de aclaratórios.

No caso, o acórdão foi explícito ao consignar que:

"É certo que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6678, firmou entendimento no sentido de que
a suspensão dos direitos políticos não se aplica a atos culposos
. Entretanto, a condenação imposta ao autor fundamentou-se em violação a dispositivos que comportam
elemento volitivo mínimo
, como é o caso do art. 11 da LIA, cuja redação vigente à época
admitia o dolo genérico
, o que foi devidamente reconhecido na sentença.

Além disso, a dosimetria das sanções levou em conta as particularidades do caso concreto, respeitando os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, especialmente em relação à gravidade da conduta e ao valor do dano causado (mais de R$ 800 mil). A escolha da penalidade não pode ser revista em sede rescisória
por simples discordância quanto ao critério judicial de valoração
, sob pena de transformar essa via excepcional em sucedâneo recursal.

Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante,
“conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Deste modo, inexiste subsunção do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação à norma jurídica acima mencionada deve ter “como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 8.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1.374).”
(grifos no original)

Ademais, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Portanto, na via do presente aclaratório, quanto ao mérito da rescisória, a parte apenas renova a discussão já travada, o que é vedado.

Contudo, quanto ao
e
rro material (honorários)
, o vício é manifesto e incontroverso.

Confrontando o teor do dispositivo do acórdão embargado, verifica-se que houve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Tal condenação viola frontalmente o art. 128, § 5º, II, "a", da Constituição Federal, que veda aos membros do MP o recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais.

Neste ínterim, o próprio órgão ministerial, em sede de contrarrazões, admitiu a existência do erro material e anuiu com a sua exclusão.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe para expungir a condenação honorária, mantendo-se, no mais, a improcedência da pretensão rescisória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto da e. Relatora para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, com efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mantendo-se a higidez dos demais capítulos do julgado.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR